Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-03.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800330-03.2020.8.14.0032

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA JOSE SOUSA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE PREVISTA NA LEI Nº 6.194/74. SÚMULA Nº 474 DO STJ. DANO MORAL. MERA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO DO SEGURO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT cumulada com indenização por danos morais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.725,00, em razão de invalidez permanente parcial incompleta de média repercussão, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustentou, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, a insuficiência do laudo pericial e a impossibilidade de condenação por danos morais decorrentes da negativa administrativa do benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) verificar se o laudo pericial produzido nos autos é suficiente para fundamentar a condenação ao pagamento da indenização securitária prevista na Lei nº 6.194/74; e (iii) definir se a negativa administrativa do pagamento do seguro DPVAT, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, conclui pela suficiência dos elementos constantes dos autos para o julgamento da controvérsia, podendo indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

4.

A alegação genérica de irregularidade administrativa relacionada à identificação do veículo envolvido no acidente, desacompanhada de prova robusta apta a infirmar os elementos probatórios produzidos, não impõe a reabertura da instrução processual.

5.

O laudo pericial judicial que atesta a existência de invalidez permanente parcial e define o grau de repercussão da limitação funcional constitui elemento probatório suficiente para subsidiar a condenação ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, inexistindo nulidade pela mera discordância da seguradora quanto à valoração da prova técnica.

6.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve observar a proporcionalidade correspondente ao grau da incapacidade constatada, conforme disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74 e sedimentado pela Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A simples negativa administrativa de cobertura securitária ou a resistência ao pagamento do seguro obrigatório, desacompanhadas de circunstâncias excepcionais aptas a demonstrar efetiva violação aos direitos da personalidade, não ensejam reparação por danos morais, constituindo mero inadimplemento contratual.

8.

Ausente comprovação de situação extraordinária que extrapole os dissabores decorrentes da necessidade de ajuizamento da demanda, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação ao pagamento da indenização securitária do seguro DPVAT no valor de R$ 4.725,00.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.
2. O laudo pericial que atesta a invalidez permanente e define o respectivo grau de repercussão constitui prova idônea para fundamentar a condenação ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, observada a proporcionalidade prevista na Lei nº 6.194/74.
3. A mera negativa administrativa do pagamento do seguro DPVAT, sem demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade, não enseja condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 474; STJ, AgInt no AREsp 1.721.348; STJ, REsp 839.123/RJ.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Pela relatoria anterior, recurso
conhecido
e
recebido
no efeito suspensivo (ID 29083455).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA JOSÉ SOUSA FERNANDES
em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, cumulada com indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada ao ID 21406004, reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial incompleta de média repercussão, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.725,00, correspondente a 35% do teto indenizatório previsto na Lei nº 6.194/74, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da negativa administrativa reputada injustificada.

Em suas razões recursais (ID 21406006), a apelante sustenta
a
ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento, oitiva da autora e depoimento do alegado proprietário do veículo envolvido no acidente, objetivando esclarecer suposta irregularidade administrativa consistente na divergência quanto à identificação do veículo acidentado;
a
nulidade da sentença em razão da alegada insuficiência do laudo pericial, por não indicar com precisão o segmento corporal lesionado, impossibilitando o correto enquadramento da invalidez na tabela anexa à Lei nº 6.194/74; subsidiariamente,
a
necessidade de retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial; e
a
improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a negativa administrativa ou o pagamento a menor do seguro DPVAT não configuram, por si sós, ato ilícito indenizável. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 21406014), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que a seguradora não produziu prova idônea acerca da alegada irregularidade administrativa; que a invalidez permanente foi devidamente comprovada mediante perícia judicial, e que a recusa administrativa injustificada ensejou corretamente a condenação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia submetida a esta instância recursal restringe-se a verificar
se
houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
se
o laudo pericial produzido nos autos é suficiente para fundamentar a condenação ao pagamento da indenização securitária; e
se
subsiste a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, destaco não se deve afastar-se da disposição legal do art. 370, do Código de Processo Civil, que prever ser incumbência do

magistrado,
na condição de destinatário da prova, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a comprovação do acidente e a existência de invalidez permanente decorrente do evento danoso, são circunstâncias suficientemente esclarecidas pela documentação acostada aos autos e pela perícia judicial realizada.

A apelante sustenta que a realização de audiência seria imprescindível para apuração de suposta fraude administrativa relacionada à identificação do veículo envolvido no sinistro. Entretanto, a mera alegação de irregularidade administrativa, desacompanhada de prova robusta capaz de infirmar a narrativa inicial, não é suficiente para impor a reabertura da instrução processual.

Com efeito, o acidente de trânsito e o nexo causal entre o evento e as lesões sofridas pela autora foram reconhecidos pelo perito judicial, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual decorrente da ausência da prova oral pretendida.

Nessa esteira, importa registrar que
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova
. Cabe ao
juiz
decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova
, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias-
STJ
- AgInt no AREsp: 1721348

Assim, não procede a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Também não assiste razão à apelante quanto ao pedido de anulação da sentença para complementação da perícia.

A sentença reconheceu que a autora sofreu debilidade permanente parcial incompleta de média repercussão, decorrente do acidente automobilístico narrado na inicial, concluindo pela incidência do percentual correspondente a 35% do teto indenizatório previsto na Lei nº 6.194/74.

Embora a seguradora sustente que o laudo não teria indicado expressamente o segmento corporal lesionado, verifica-se que o próprio
decisum
esclareceu o enquadramento adotado com base na conclusão pericial, consignando tratar-se de hipótese correspondente à perda anatômica ou funcional enquadrável na tabela legal, sobre a qual incidiu o redutor de 50% referente à repercussão média.

Importante destacar que o laudo pericial concluiu pela existência de invalidez permanente e pela repercussão moderada da limitação funcional, elementos suficientes para subsidiar o convencimento judicial.

A insurgência da apelante revela mero inconformismo com a valoração da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo demonstração objetiva de omissão ou contradição apta a invalidar o trabalho pericial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula nº 474, segundo o qual:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

No caso, o magistrado observou precisamente a sistemática legal prevista no art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, aplicando a proporcionalidade correspondente ao grau de repercussão identificado pela perícia.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade na condenação ao pagamento da indenização securitária fixada em R$ 4.725,00, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Diversamente, merece reparo a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É certo que a recusa abusiva ou manifestamente arbitrária da seguradora pode ensejar reparação extrapatrimonial. Todavia, a simples negativa administrativa de cobertura securitária, desacompanhada de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

O mero descumprimento contratual pela seguradora não enseja sua responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais
-
STJ
- REsp 839123 / RJ.

No presente caso, embora a autora tenha obtido êxito na demanda indenizatória, a controvérsia instaurada envolveu discussão acerca do enquadramento da invalidez e da própria regularidade do sinistro, circunstâncias que evidenciam a existência de dúvida objetiva quanto à extensão da obrigação securitária.

Não se verifica nos autos demonstração de situação extraordinária apta a extrapolar os dissabores inerentes à necessidade de judicialização do conflito.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem repousou essencialmente na circunstância de a autora ter sido compelida a recorrer ao Poder Judiciário para obter o pagamento do seguro. Entretanto, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para
afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação ao pagamento da indenização securitária do seguro DPVAT no valor de
R$ 4.725,00
.

Em razão da sucumbência recursal mínima da apelada, deixo de majorar os honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade, se for o caso de gratuidade de justiça.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026